Tribunal: STF
Processo: RE 575944
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DO DIREITO À NOMEAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM AS DIRETRIZES DO PLENÁRIO NO RE 598.099 - RG (REL. MIN. GILMAR MENDES – TEMA 161), JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.